Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714662-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JALES PAIZANO GOMES, KATIA APARECIDA CORREA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO JALES PAIZANO GOMES e KATIA APARECIDA CORREA GOMES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 16537998) proferida na ação declaratória de prescrição da pretensão executória de título extrajudicial cumulada com pedido subsidiário de revisão de cláusulas contratuais movida contra BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “[...] O artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que ‘os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta’, explicitando o §2o, do mesmo referido dispositivo, que tal medida comparece aplicável ‘à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico’. A finalidade do reconhecimento da conexão é, precipuamente, a de evitar decisões contrastantes e também coibir eventual afronta ao princípio do juiz natural. No caso concreto, há evidente conexão entre a presente ação e a execução de título extrajudicial, autuada sob o no 0153034-84.1998.8.09.0051, atualmente em tramitação perante o i. Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, vez que ambas as demandas ostentariam a mesma causa de pedir remota, qual seja, a obrigação de pagar quantia certa, que, por força de cédula de crédito rural, veio a ser constituída em face dos ora requerentes. Com efeito, objetivam os autores, nesta sede, o reconhecimento da incidência da prescrição, a obstaculizar - por inexigibilidade - o exercício da pretensão satisfativa que, contra eles, já teria sido dirigida naquela execução, tendo reclamado, em pleito sucessivo, o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais, que, segundo defendem, onerariam excessivamente os devedores. Inviável pretender, em juízo diverso e de mesmo grau de jurisdição, provimento antagônico, capaz de revogar, contrariar, ou mesmo vincular, as decisões proferidas no juízo natural da execução, primeiro a conhecer da matéria e competente para dirimir os questionamentos de defesa dos devedores. No caso, a pretensão ‘declaratória’, ora deduzida nesta sede, passa, necessariamente, pelo reconhecimento da existência de óbice à exigibilidade de obrigação estampada em título executivo extrajudicial que confere lastro a uma demanda satisfativa já ajuizada. A toda evidência, eventual deliberação, em instância jurisdicional autônoma e apartada, acerca da existência de obstáculo ao exercício do direito de crédito, notadamente fundado no implemento da prescrição, irradiaria seus efeitos jurídicos sobre a tutela jurisdicional que se busca naquela sede executiva. Inviável, com isso, conceber o seu processamento em feito autônomo e perante Juízo diverso, ante os inequívocos efeitos da sentença que vier a solver a pretensão declaratória, ora aviada com o inequívoco escopo de obstar, pela prescrição, a pretensão executiva já exercitada. Verifica-se, portanto, que comungam do mesmo substrato jurídico a pretensão deduzida nesta sede e aquela ventilada na ação referenciada (0153034-84.1998.8.09.0051), já que, em ambos os feitos, a fundamentação passa, necessariamente, pela discussão acerca da higidez da pretensão satisfativa, lastreada no título extrajudicial exequendo. Pontuo, apenas para aclarar, que o fato de estar, atualmente, sobrestada (e não extinta) a marcha executiva pela falta de bens penhoráveis, é circunstância que, por certo, não arreda a obrigatoriedade da reunião dos feitos, medida impositiva, no caso vertente, à luz do que preconiza o artigo 55, §2o, inciso I, do CPC, como medida necessária à preservação do prestígio das decisões judiciais e do princípio do Juiz Natural. No que se refere ao juízo competente para a reunião dos feitos, tendo sido a presente demanda ajuizada em 14/01/2020, ao passo em que a propositura da ação executiva de no 0153034-84.1998.8.09.0051 remontaria ao ano de 1998, imperioso reconhecer que, à luz do que preconiza o artigo 59 do CPC, emerge a prevenção daquele i. Juízo para o processamento de ambas as demandas. Assim, para evitar a indesejável prolação de decisões conflitantes, com inegável prejuízo às partes e à credibilidade da Justiça, impõe-se o reconhecimento da conexão, a determinar a reunião dos feitos, perante o Juízo natural e prevento. Cuida-se de causa de deslocamento de competência fundada em imperativo de ordem absoluta (competência funcional), passível, portanto, de reconhecimento ex officio, pelo julgador. Diante do exposto, declino da competência para o julgamento do feito, em favor do r. juízo prevento da 9a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, para onde deverão ser remetidos os autos, prestadas as homenagens deste Juízo. Esclareço, em arremate, que caberá ao Juízo natural e competente deliberar sobre a eventual extinção prematura do presente feito, ajuizado de forma autônoma e destacada da execução, assim como sobre a eventual constatação de hipótese ensejadora das sanções decorrentes da litigância de má-fé, caso venha a ser finalmente reconhecida. Remetam-se os autos, independentemente da preclusão do presente decisório. Int.” Os agravantes-autores requerem “[...] LIMINARMENTE o deferimento da tutela antecipada recursal para a declaração da competência do juízo da 22a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação dos Agravantes, pois não há hipótese de conexão material a que alude o art. 55, § 3o, do CPC” e, no mérito, pugnam pela “[...] confirmação da liminar, declarando-se a competência do juízo de origem” (id. 16537994, pág. 6). O pronunciamento judicial que decide pela conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação declaratória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “[...] nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria relativa à conexão poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1.009, § 1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora